Tribunal: TJES
Processo: 5010455-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Rescisão
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010455-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONAL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE QUESITOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo foi inadmitido pela decisão monocrática, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2. A decisão que indefere quesitos para a produção de prova pericial não se sujeita à preclusão, sendo impugnável como preliminar de apelação, não cabendo agravo de instrumento.

3. Não há urgência que justifique a aplicação da regra de taxatividade mitigada, uma vez que a questão pode ser analisada em apelação sem risco de inutilidade do julgamento.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5010455-03.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática de id. 9362395 que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da sua inadmissibilidade.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta em sintese que (a) a decisão de primeiro grau, ao afastar seus quesitos periciais, cerceou o seu direito de defesa, uma vez que tais quesitos seriam essenciais para esclarecer fatos relevantes à lide; (b) a matéria deveria ser analisada em sede de agravo de instrumento, uma vez que a decisão interlocutória comporta urgência, enquadrando-se, portanto, na hipótese de taxatividade mitigada prevista pelo STJ; e (c) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e admitir o agravo de instrumento.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que afasta os quesitos para prova pericial apresentados pelo ente público.

Conforme prevê o art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses taxativamente elencadas no referido dispositivo legal, as quais se referem a matérias de alta relevância e urgência processual, como tutelas provisórias, mérito do processo, e incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, entre outros.

O objetivo do legislador foi restringir o cabimento de agravo de instrumento para evitar a interposição excessiva de recursos que possam atrasar o andamento processual. Nesse sentido, decisões interlocutórias que indefiram quesitos para a produção de prova pericial não se encontram incluídas nesse rol.

O agravante sustenta, no entanto, que a presente hipótese comporta a aplicação da taxatividade mitigada, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 dos recursos repetitivos.

Segundo o entendimento do STJ, o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, o que significa que, em situações de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, seria possível admitir a interposição de agravo de instrumento.

A análise detida dos autos demonstra, contudo, que não há, no caso em questão, urgência que justifique a aplicação da regra de taxatividade mitigada.

O que se discute no processo de origem são os valores supostamente devidos pela Administração Pública ao agravado, bem como eventuais irregularidades na execução dos contratos administrativos. A decisão que indeferiu quesitos periciais apresentados pelo agravante não impede que, caso seja proferida sentença desfavorável ao ente público, a matéria possa ser plenamente discutida em sede de apelação, inclusive com a possibilidade de requerer a a anulação da prova pericial, se necessário.

Cabe destacar que, em situações como esta, a jurisprudência do STJ tem sido firme no sentido de que o cabimento do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada está condicionado à demonstração de que o julgamento da questão em sede de apelação seria inútil ou prejudicial à parte.

Na espécie, porém, o agravante não logrou demonstrar a existência de tal prejuízo, limitando-se a alegar genericamente o cerceamento de defesa, sem especificar de que maneira a não produção da prova pericial resultaria em dano irreparável ou de difícil reparação.

Além disso, vale ressaltar que, em relação ao cerceamento de defesa, o próprio Código de Processo Civil prevê mecanismos adequados para sanar eventuais prejuízos processuais, como a possibilidade de se arguir, em preliminar de apelação, a necessidade de produção de provas que foram indevidamente indeferidas no curso do processo.

Precedentes desta Corte corroboram esse entendimento, reforçando a ideia de que o agravo de instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada para impugnar decisões interlocutórias, exceto quando expressamente previsto em lei ou quando demonstrada a urgência qualificada. Nesse sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO QUE NÃO É PASSÍVEL DE SER ATACADA POR AGRAVO. 1. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520, sob a sistemática do art. 1.036 - recurso representativo de controvérsia -, firmou a tese de que rol do art. 1.015 do CPC não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada. 2. Entretanto, a possiblidade de a decisão interlocutória ser atacada pelo recurso de agravo de instrumento se condiciona à verificação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC à decisão que defere a produção de prova pericial. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.018216-8/003, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA QUESTÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É tempestivo o recurso, já que interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1070 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. A decisão que devolve o prazo para formulação quesitos não se sujeita à preclusão, de forma que a alegação de cerceamento de defesa é recorrível como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, não havendo prejuízo imediato à agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199004995, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim, diante da ausência de fundamento jurídico para a interposição do agravo de instrumento e considerando que a decisão monocrática foi proferida em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, o presente agravo interno não merece provimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.